Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-57.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006847-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO WILLEN CAPISTRANO DIAS - CPF: 014.942.981-98 (APELANTE), WESLLY GONCALVES DE AMORIM - CPF: 032.081.661-33 (APELANTE), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 027.474.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ CARDOSO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 065.485.031-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLY GONCALVES DE AMORIM - CPF: 032.081.661-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. MULTIREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO
NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal contra sentença condenatória por furto simples (art. 155,
caput
, CP), que fixou
a
pena de
0
1 ano,
0
4 meses e 10 dias de reclusão
,
em regime semiaberto, insurgindo-se contra a valoração negativa dos antecedentes e pleiteando compensação integral entre confissão e reincidência.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em analisar: (i) a legitimidade da valoração negativa dos antecedentes com base em condenação antiga; e (
ii
) a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no caso de
multireincidência
.

III. Razões de decidir
:

1
.
A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando amparada em condenações criminais definitivas anteriores não utilizadas para caracterizar a reincidência.

2
. Em caso de
multireincidência
, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável a compensação integral entre ambas.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
.
É legítima a valoração negativa dos antecedentes quando fundada em condenações transitadas em julgado não utilizadas p
ara caracterizar a reincidência
. 2. A
multireincidência
impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, "d"
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
EAREsp
1.311.636/MS;
REsp
1.794.854/DF;
AgRg
no HC n. 834.581/DF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
FÁBIO WILLEN CAPISTRANO DIAS

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT)
,
que julgou

parcialmente
procedente a pretens
ão punitiva estatal para condená
-lo
na pena
d
o

art.
155
,
caput
,
do Código Penal
, à pena

privativa de liberdade
de

0
1
(
um
) ano, 0
4
(
quatro
) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprid
a em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento d
e
16

(
dezesseis
) dias-multa
(Id.
248680702
).

Nas razões recursais
,
a defesa
requer o
afastamento da valoração negativa da vetorial dos antecedentes, bem como a compensação integral entre
a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP)
e a
agravante da reincidência (art. 61, I, CP)

(Id.
2486680117
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa (
Id
.
2486680720
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra d
o
d.
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
,
manifestou
-se p
elo desprovimento do recurso (Id
.
258865164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO WILLEN CAPISTRANO DIAS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

A princípio, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime
ficaram
plenamente comprovadas,
não havendo qualquer
insurgência da defesa a esse respeito.

Passo à análise das teses defensivas.

Do pleito de afastamento da valoração negativa da vetorial dos antecedentes (art. 59, do CP):

A defesa sustenta
que ao valorar negativamente os antecedentes, o magistrado utilizou condenação criminal do ano de 2010 sem apresentar,
por meio de fundamentação plausível, o motivo pelo qual essa decisão definitiva antiguíssima deve servir como certidão judicial negativa
(Id. 248680717).

Na primeira etapa dosimétrica, o magistrado registrou:

Referente ao mau antecedente criminal, conforme consulta no SEEU, o réu possui
multireincidência
com os processos n. 0004890-24.2010.8.11.0042, n. 0011493-79.2011.8.11.0042, n. 0016611-36.2011.8.11.0042, razão pela qual exaspero a pena relativo ao processo n. 0004890-24.2010.8.11.0042.

Sobre o tema, registro que o c. STJ, por meio do julgamento dos autos no
EAREsp
n. 1.311.636/MS de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no
DJe
de 26/4/2019, entendeu no sentido de que a circunstância judicial dos antecedentes
se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática
(...).

Aliado a isto, o c. STJ, também firmou posicionamento no sentido de que
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
(...) (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

No caso em análise, observa-se que o magistrado indicou expressamente a condenação criminal utilizada como fundamento para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Ressalte-se que o réu é
multireincidente
, circunstância que, à luz dos entendimentos jurisprudenciais consolidados, autoriza a elevação da pena-base com base nos registros criminais, independentemente de fundamentação adiciona
l.

A
o consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatou-se que o réu cumpriu apenas 60% das penas privativas de liberdade a ele impostas
e que
o processo mencionado pelo magistrado
permanece
ativo no referido sistema
,
o que afasta qualquer argumento no sentido de que a condenação relativa a fatos ocorridos em 2010 não poderia ser considerada para a valoração negativa dos antecedentes criminais
.

Ressalta-se que sendo o réu reincidente e não tendo finalizado o cumprimento das sanções a ele aplicadas, revela-se legítima a utilização de tais registros para fundamentar a majoração da pena-base, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Portanto não há se falar em ausência de fundamentação, pois verifico a presença condenação criminal passível de valoração negativa para elevação da pena-base, sendo desnecessário que o julgador apresente motivos específicos pelos quais a condenação indicada servirá como maus antecedentes.

Assim, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial

dos antecedentes.

Do pleito de
compensação integral entre a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência:

Verifica-se da sentença condenatória que ao realizar a dosimetria da pena aplicada
ao acusado
, o magistrado de origem
fixou a pena-base em
01 (um) ano,
02
(
dois
) meses
e
1
3
(
treze
) dias-multa
, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, utilizando-se da condenação decorrente da ação penal n.
0004890-24.2010.8.11.004
2
.

Na segunda etapa dosimétrica, assim o fez
:

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Contudodeixo de diminuir pela atenuante, em razão da agravante de reincidência, visto que o réu possui
multirreincidência
,

conforme

extrato

do

SEEU

em

anexo,

referente

aos

processos

n.0011493-79.2011.8.11.0042,0004890-24.2010.8.11.0042 e n. 0016611-36.2011.8.11.0042
, razão
pela qual compen
so a atenuante com a agravante-
processo n.0011493-79.2011.8.11.0042.

Anoto que o Processo n.0004890-24.2010.8.11.0042 já foi considerado na primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual deixo de incluí-lo nesta fase para afastar obis in idem.

Por constar agravante preponderante (processo n.0016611-36.2011.8.11.0042), majoro a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa

(grifos meus)
(Id.
236739676
).

Acertada a decisão de origem.

Durante a
dosimetria da pena
o magistrado d
eve considerar
a existência de possível combinação entre fatores agravantes e atenuantes
,
determinando, caso existentes, se os
elementos se anulam ou se há predominância de certas circunstâncias sobre outras.

Como demonstrado, no caso dos autos
não
foi
realizada a compensação
integral
entre a agravante da reincidência e a ate
nuante da confissão espontânea
em razão da
multireincidência
do acusado.

Acerca do tema
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
preponderância da agravante da reincidência
em casos
em que

o réu ostenta várias condenações criminais
.

Vejamos:

5.
Tratando-se de réu
multirreincidente
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. No caso, considerando que o réu ostentava três condenações configuradoras da recidiva, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo um título a ser sopesado, o que justifica a elevação da pena intermediária em 1/8, nos termos do reconhecido pela Corte de origem, não havendo desproporcionalidade evidente a ser sanada pela via do habeas corpus.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023
)
(grifos meus)
.

Nesse mesmo sentido:

03. O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica
à
medida que o réu é
multireincidente
e reincidente específico em crimes patrimoniais, procedendo-se à parcial compensação com a atenuante da confissão espontânea.
04. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e a
multireincidência
legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, sendo inaplicável a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
. 05. Recurso do Ministério Público desprovido e recurso do réu parcialmente provido, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008046-54.2023.8.11.0007, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/
2024
)

(grifos meus)
.

Assim,
inviável realizar a

compensação integral entre a
atenuante da confissão espontânea
com
a agravante da reincidência
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o
levaram à determinada conclusão

(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Fábio
Willen
Capistrano

Dias
, mantendo
na íntegra
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025